Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DO STJ. REEXAME DO ACÓRDÃO.

I – Acórdão reexaminado consoante decisão do e. STJ, ressalvado o entendimento da Relatora quanto marco inicial para incidência do CPC/2015 na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

II – Reduzido o percentual da multa por omissão de receita tributável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, consoante o art. 85, §§ 2o, 3o, incs. I e II, e 5o, do CPC/2015.

III – Apelação provida.